Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROXIMIDADES DE ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A venda de drogas nas cercanias de escola implica o aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, por se tratar de local com maior fluxo de pessoas. O fato de ter ocorrido durante recesso escolar não elide a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

2. Recurso conhecido e desprovido.